Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-11.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014624-11.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA MONYQUE GUIDIO VILELLA - CPF: 033.988.831-84 (EMBARGANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO ILÍQUIDO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, sem considerar que tal valor não era líquido, o que dificultaria a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, ante a iliquidez do proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, sendo este ilíquido ou de difícil mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

4. No caso concreto, embora o proveito econômico esteja vinculado ao objeto da lide, sua liquidez não é imediata, justificando a aplicação da regra subsidiária legal.

5. A correção do julgado visa sanar omissão relevante, assegurar segurança jurídica e facilitar a liquidação do julgado na fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. Quando o proveito econômico for ilíquido ou de difícil mensuração, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIELA MONYQUE GUIDIO VILELLA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela embargante.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado por ter fixado a verba honorária sobre o proveito econômico obtido, quando o pleito anterior e a situação dos autos indicavam a fixação sobre o valor da causa.

O recurso é tempestivo (id. 327335396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto ao critério correto para a fixação da verba honorária, uma vez que que o proveito econômico obtido é
ilíquido
, o que obsta a efetiva execução do julgado.

De fato, constou do dispositivo do acórdão embargado,
in verbis
:

“
Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para, corrigindo a omissão apontada, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam
fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido,
nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”
. (Id. 324534439
).

Pois bem.

O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações condenatórias, determinando que seu cálculo deve se dar sobre “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.
"

Embora o
decisum
anterior tenha fixado os honorários com base no proveito econômico obtido, é possível inferir que, na presente demanda, cujo cerne é a discussão e eventual retomada do contrato de financiamento (ou medida análoga que afeta o negócio jurídico principal), o valor da causa — que representa o valor do negócio jurídico em discussão — coincide com a expressão econômica do proveito obtido.

Em outras palavras,
o benefício econômico auferido pela Embargante está intimamente ligado ao valor do objeto da lide.

Contudo, a fim de sanar a omissão e, sobretudo, afastar qualquer tipo de ilicitude ou dificuldade na fase de cumprimento de sentença, conforme bem apontado pela Embargante, é imperiosa a observância da regra prevista no Código de Processo Civil.

Como o proveito econômico, no caso vertente, não se apresenta imediatamente líquido ou de fácil mensuração na sua integralidade, a lei processual impõe que o critério a ser utilizado é o do valor atualizado da causa. Essa medida atende à jurisprudência consolidada, proporciona a necessária segurança jurídica para as partes e simplifica a execução do título judicial.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de correção do julgado, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios seja adequadamente fundamentada.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para, corrigindo a omissão apontada, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025